Tribunal: TJSP
Processo: 0000111-67.1996.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Júri – Indícios de materialidade e autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus necandi – Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000111-67.1996.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente ERIMAR
ROCHA DE ARAÚJO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 7 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000111-67.1996.8.26.0052 -Voto no
2
Voto 22798
Recurso Sentido Estrito n. 0000111-67-1996 São Paulo
Recorrente: ERIMAR ROCHA DE ARAÚJO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em Sentido Estrito Júri Indícios de materialidade e
autoria delitivas de conduta aparentemente impelida por animus
necandi Elementos suficientes à pronúncia
Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado pelo art. 5o, inc.
XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de indícios de
materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido aparentemente
impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase
processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos
de cognição que tenham sido juntados aos autos.
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERIMAR ROCHA DE ARAÚJO contra a r. decisão de pronúncia prolatada
pelo MM. Juiz Waldir Calciolari, nos autos do processo-crime n.
0000111-67-1996.8.26.0052, em curso perante a 1a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo. O ora recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 121, § 2o, I, do CP, porque, agindo com animus necandi e mediante
golpes de arma branca, teria matado a vítima, Maria Vilanir de Barros.
O recorrente pretende obter a impronúncia sob a
alegação de negativa de autoria e de ausência de provas suficientes para a
pronúncia.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r. decisão
impugnada foi mantida (fls. 468), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000111-67.1996.8.26.0052 -Voto no
3
se manifestado pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Impende consignar que as alterações promovidas pela
Lei n. 11.689/08 mantiveram o Recurso em Sentido Estrito como sendo a
medida cabível para reavaliar decisões de pronúncia.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, é
forçoso, todavia, reconhecer, a despeito das ponderações da i. Defesa, ter
sido a pronúncia do acusado bem decretada.
Preceitua, com efeito, o art. 413 do CPP, bastar à
pronúncia a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, não
sendo possível, nessa fase processual, aprofundar-se nas provas ou na
análise de elementos de cognição que tenham sido juntados aos autos.
Segundo a denúncia, o acusado se envolvera afetivamente com a vítima, passando ambos a manterem um
relacionamento amoroso. Ocorre que a ofendida culminou em esboçar o
intuito de separar-se do réu. O acusado, não aceitando a decisão, teria
então se revoltado. Em seguida, movido por motivo de mesquinhez e na
posse de um instrumento perfuro-cortante, ele teria golpeado Maria por
inúmeras vezes, causando-lhe os ferimentos que a levaram à morte.
Uma vez estando convencido o Juízo da existência do
crime (auto de exibição e apreensão da arma de fls. 06, laudos de exame
necroscópico de fls. 37 e 316/318, e laudos de levantamento do local do
homicídio de fls. 20/25 e 51/62) e, em se fazendo presentes, ainda, indícios
suficientes apontando como sendo o autor dos fatos (depoimentos de fls.
09, 15, 16, 17, 45, 114, 126, 127, 235, 236 e 253), era mesmo de rigor a
pronúncia. Outro não é o entendimento de Mirabete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000111-67.1996.8.26.0052 -Voto no
4
A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a
admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita,
não o juízo de certeza que se exige para a condenação. Daí a
incompatibilidade do provérbio in dubio pro reo com ela. É a favor
da sociedade que nela se resolvem as eventuais incertezas
propiciadas pela prova. Há inversão da regra in dubio pro reo para
in dubio pro societate. Por isso, não há necessidade,
absolutamente, de convencimento exigido para a condenação,
como a de confissão do acusado, depoimentos de testemunhas
presenciais etc.1
Diante do quadro probatório apresentado, não se cogita,
portanto, de impronúncia ou de absolvição sumária, com relação ao ora
pronunciado, uma vez que análise mais apurada da tese de insuficiência de
provas deve invariavelmente caber, à luz dos argumentos trazidos pelas
partes, ao juiz natural da causa.
O Tribunal do Júri é o juízo certo e competente para
apreciar e julgar os crimes dolosos, consumados ou tentados, perpetrados
contra a vida humana, consoante prevê o art. 74, §1o, do CPP, que foi
recepcionado pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, cabendo àquela
instituição a palavra final sobre as consequências e a responsabilização da
ora recorrente.
Correto, por fim, o entendimento no sentido de dever ser
reconhecida a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, I (motivo torpe), do
CP, como bem procedeu o Juízo de Primeiro Grau, uma vez que existem,
no conjunto probatório dos autos, elementos de convicção indicativos de ter
o ora recorrente efetivamente agido por motivo torpe em razão da intenção
da vítima em separar-se dele.
Deve-se destacar que a exclusão de eventuais
qualificadoras na fase de pronúncia será admissível apenas e tão somente
na hipótese de ter restado demonstrado sua improcedência manifesta nos
autos, uma vez que se cuida de mero juízo de admissibilidade, no qual
incide o princípio do in dubio pro societate.
1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 18. Ed., 2007, p. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000111-67.1996.8.26.0052 -Voto no
5
A Doutrina é, inclusive, pacífica nesse sentido:
Qualificadora presente na classificação da petição inicial,
denúncia ou queixa, e por isso confrontada, em constante exame
de adaptação ou inadaptação, com as provas pelo desenrolar da
primeira fase procedimental, é somente afastável pela decisão de
pronúncia e em consequência impedida de ser levada à
apreciação dos jurados, quando tenha a instrução demonstrado,
com segurança, a carência de suporte.2
Ante o exposto, reportando-se aos fundamentos acima
indicados, nega-se provimento ao recurso.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
2 PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri - Procedimentos e Aspectos do Julgamento -
Questionários. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 81.